Tribunal: TJDFT
Processo: 0702838-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO DE MAGISTRADO. ELABORAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. MESTRADO. RESOLUÇÃO TJDFT 12/2021. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO.
I. O afastamento de magistrado para elaboração de trabalho de conclusão de curso de pós-graduação é previsto nos artigos 11, inciso II, e 12, inciso II, da Resolução TJDFT 12/2021.
II. Evidenciada, na instrução do procedimento administrativo, a satisfação de todos os requisitos objetivos e subjetivos dispostos nos artigos 16, 17, 18 e 26 da Resolução 12/2021, deve ser deferido o afastamento de média duração para a elaboração de trabalho de conclusão de curso de mestrado.
III. Requerimento administrativo deferido.